Tribunal: TCU
Processo: 005.310/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6798/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (MPC - TCE/ES) acerca de possíveis irregularidades na gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), praticadas pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), organização social (OS) responsável pela gestão do Hospital Estadual Jayme Santos Neves (HEJSN), localizado no Município de Serra/ES. Considerando que segundo a representação a entidade gestora do Hospital Estadual Jayme Santos Neves estaria oferecendo tratamento privilegiado ao Grupo Empresarial Familiar Pegurin Libório, impossibilitando o amplo acesso ao cadastro de demais fornecedores interessados no fornecimento de produtos ao hospital, incorrendo assim em desrespeito aos princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade pública, Considerando que a mesma irregularidade foi tratada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, havendo o órgão proferido a Decisão 952/2018 no sentido de indeferir a cautelar pleiteada pelo órgão ministerial e de modo a incluir a realização de fiscalização no referido hospital no Plano de Fiscalização de 2019, Considerando que por meio de Despacho de peça 43 dos autos o Relator decidiu sobrestar o presente feito até 30/6/2019, a fim de aguardar o trabalho de fiscalização realizado pelo TCE/ES, bem assim, decidiu determinar a realização de diligências com vistas à obtenção de informações sobre os inquéritos instaurados pelos Ministérios Públicos estadual e federal, para oportuna instrução desta representação, Considerando que após a obtenção dos elementos e realização de novas diligências, carreou-se ao processo informação de que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo realizou fiscalização de escopo abrangente envolvendo não apenas os apontamentos da representação, mas também sobre a economicidade das contratações realizadas, decidindo a matéria por meio do Processo Acórdão TCE/ES 178/2023-5-Plenário , Considerando que diante dessa constatação concluiu a AudSaúde (peça 124) que dada a competência concorrente do órgão de controle estadual para fiscalização dos recursos do SUS, a diretriz prevista na Portaria Segecex 12/2026, segundo a qual deve-se evitar a duplicidade de esforços nas hipóteses em que o objeto da denúncia ou representação já estiver sendo tratada por outra instância de controle, bem como o decidido em precedentes julgados desta Corte de Contas, como o Acórdão 1786/2022-TCU-Plenário , não caberia a este Tribunal opinar sobre o mérito da representação, eis que sua apuração se deu no âmbito do TCE/ES, Considerando que diante das informações coletadas e dos referidos entendimentos propõe a AudSaúde que este Tribunal levante o sobrestamento dos autos, conheça da representação, sem opinar sobre o mérito, remetendo cópia integral do processo ao TCE/ES para conhecimento, além de outras providências acessórias (peças 124/125), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da AudSaúde, em: a) levantar o sobrestamento destes autos, nos termos do art. 47, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; b) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos art. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, sem opinar sobre seu mérito, ante a anterior apreciação de mérito da matéria pelo TCE/ES ( Processo Acórdão TCE/ES 178/2023-5-Plenário ), após fiscalização empreendida sobre o mesmo fato, atinente à aplicação dos recursos do SUS pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense, responsável pela gestão do Hospital Estadual Jayme Santos Neves; c) remeter cópia integral dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para conhecimento; d) encaminhar à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) cópia desta deliberação para juntada ao TC Processo 022.608/2022-2 (Relatório de Levantamento sobre riscos envolvendo a contratação de Organizações Sociais da Saúde e entidades congêneres), com vistas a subsidiar futuras ações de controle, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020; e) dar ciência deste acórdão, bem como da instrução e pronunciamento da AudSaúde às peças 124/125 ao representante; f) arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.310/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (28.483.014/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Lais Cola Fernandes (OAB-ES 23575), Maria Angela Martins Peixoto (OAB-ES 31.947) e outros, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo.